Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0728610-30.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ROBERTO CASALI JUNIOR AGRAVADO: PLANEJAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PLANEJADORES FINANCEIROS, FUNDACAO CARLOS CHAGAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante, Roberto Casali Júnior, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 33663717 (ausência de impugnação específica – item IV), apresentadas por Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora